Tribunal: TJSP
Processo: 2322232-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autor diagnosticado com câncer de cabeça e pescoço. Prescrição do medicamento "Pembrolizumabe". Negativa de cobertura. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela ré. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa aparentemente abusiva. Droga registrada pela ANVISA para o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autor diagnosticado com câncer de cabeça e pescoço. Prescrição do medicamento "Pembrolizumabe". Negativa de cobertura. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela ré. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Recusa aparentemente abusiva. Droga registrada pela ANVISA para o tratamento de vários tipos de câncer. Indicação médica expressa. Inverossimilhança da tese de uso experimental da droga. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação a direito do agravado. Prazo para cumprimento da obrigação razoável. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.